Tribunal: TJDFT
Processo: 0012284-59.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012284-59.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a publicação do v. acórdão prolatado pelo excelso STF quanto ao Tema 792, acolho o pedido de reconsideração constante do ID: 18122887 e revogo a decisão ID: 17690788. Lado outro, nos autos, há recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (fls. 925-937 / PDF), o qual trata da aplicação da Lei n. 3.624/2005 e se encontra sobrestado por força da decisão de fl. 946 / PDF. Nesse quadro, operada a preclusão da presente decisão, encaminhem-se os autos à douta Presidência deste Tribunal, para os fins de direito. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador